Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. CRIMES MOTIVADOS POR SENTIMENTO DE CIÚMES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 61, II, F, DO CP). “BIS IN IDEM”. DANO MORAL. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DO “QUANTUM”. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), cometidos contra sua ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa; (ii) absolvição do réu por insuficiência de provas; (iii) na dosimetria, o decote da valoração negativa da circunstância judicial referente ao motivo do crime; (iv) a inaplicabilidade da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (v) a substituição da pena privativa por liberdade por restritivas de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena e (vi) afastamento da reparação por dano moral.
III. Razões de decidir:
3. A leitura atenta da sentença revela que o juízo sentenciante analisou de forma suficiente e fundamentada os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando expressamente as teses defensivas de ausência de dolo e de insuficiência de provas para a condenação, não havendo que falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas (ex-namorada do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida e pela testemunha, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que o ciúme e o sentimento de posse em relação à vítima são circunstâncias idôneas para ensejar o incremento da pena-base.
6. O crime de descumprimento de medidas protetivas está previsto na própria Lei n. 11.340/2006, de maneira que o cometimento do delito em contexto de violência doméstica contra a mulher se trata de circunstância elementar do crime, já considerada pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena. Assim, deve ser afastado o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, por configurar “bis in idem”.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, embora admitida pelo art. 44 do Código Penal quando atendidos, de forma cumulativa, os requisitos legais, mostra-se incabível no caso concreto, uma vez que os motivos do crime foram valorados negativamente.
8. Incabível a concessão da suspensão condicional da pena, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos do art. 77, inciso II, do CP.
9. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, deve ser mantido em R$ 300,00 (trezentos reais) a condenação do réu a título de reparação por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.